Tribunal: TCU
Processo: 016.047/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Identidade Reservada contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2573/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de Denúncia acerca de supostas irregularidades em sede de contratos habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), celebrados pela Caixa Econômica Federal (Agência de Passos/MG), cujo "objeto é a concessão de financiamentos subsidiados com recursos do FGTS e do Orçamento da União"; Considerando que o processo foi apreciado por meio do Acórdão 2030/2025-TCU-Plenário , que não conheceu da denúncia, por não atender os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do RITCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014 (peça 27); Considerando que, irresignado, o então denunciante ingressou com o pedido de reexame contra o Acórdão 2030/2025-TCU-Plenário , recurso que ora se analisa; Considerando que o papel do denunciante consiste em iniciar a ação fiscalizatória, quando, então, o próprio Tribunal toma o curso das apurações; Considerando inexistir para o denunciante, a não ser que admitido como interessado, prerrogativa de comparecer aos autos para a defesa de seus pontos de vista; Considerando que o exercício de denúncia perante esta Corte, com o objetivo de proteger o interesse público, foi respeitado, uma vez que a peça foi conhecida e seu mérito foi devidamente examinado por este Tribunal; Considerando que o recorrente demonstra mero inconformismo com o entendimento adotado por esta Corte; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, e 48 da Lei 8.443/1992, art. 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer do pedido de reexame interposto (peças 32 a 41) em face do Acórdão 2030/2025-TCU-Plenário - (Peça 27)., em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal do denunciante para atuar nesta seara recursal, nos termos do artigo 146 e 282 do RI/TCU, e em dar ciência deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 43), ao recorrente e à unidade jurisdicionada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.047/2025-7 (DENÚNCIA) 1.1. Recorrente: Identidade Reservada (XXX.999.999-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.7. Representação legal: André Yokomizo Aceiro (OAB/DF 17.753) e outros, representando a Caixa Econômica Federal. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.